Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DE METADE DO ALUGUEL DESDE 2017. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de pagar quantia certa, referente a metade de alugueis devidos em razão de contrato de locação de imóvel para o desenvolvimento das atividades da sociedade em conta de participação.
2. Não há demonstração nos autos de que o pagamento realizado suprimiu metade dos aluguéis. A tolerância com relação ao pagamento parcial dos alugueis impede o reconhecimento do débito, diante do instituto da “supressio”, consistente na “supressão ou limitação de um direito ou de uma posição jurídica em razão da ação, ou inação na relação jurídica, de forma voluntária, implicando em renúncia. Configura-se pelo decurso do prazo sem o exercício do direito, com indícios suficientes de que não será exercido e o desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor” (Acórdão 1703057, 07155373120218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 22/6/2023).
3. Com base nos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422, CC), há para o credor perda do direito de exigir o pagamento em determinada forma ou local em razão de não ter exercido esse direito durante um certo tempo (supressio), pois desta inércia surge o direito subjetivo do devedor de efetuar o pagamento de diferente forma ou local (surrectio) (Acórdão 1707411, 07075533520218070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023).
4. Os efeitos da “supressio” no caso, se assemelham ao da renúncia tácita, pois o exercício inconteste, por certo período de tempo, de um direito de determinada forma, faz surgir a expectativa legítima de que o exercício daquele direito continuará a ocorrer daquela maneira. Considerando que os locatários promoveram os pagamentos dos valores cobrados desde setembro de 2017 até dezembro de 2020, sem qualquer questionamento judicial ou extrajudicial dos pagamentos, tem-se por caracterizado o instituto da “supressio”, de modo que a propositura de ação de cobrança em 2022 objetivando o ressarcimento do montante pago a maior, configura comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).
5. O instituto da sociedade em conta de participação regia a relação jurídica entre as partes. Sob a perspectiva do direito societário, quando duas ou mais pessoas se associam para exercer atividade econômica, mas apenas um desses sócios atua na administração do negócio, tem-se a sociedade em conta de participação, não personificada, na qual os demais sócios apenas participam nos lucros e resultados (art. 991 a 996, CC).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.